Tribunal: STF
Processo: RE 90009
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-27
Data de publicação: 1979-03-27

Ementa:
- ACIDENTE MORTAL, FERROVIÁRIO, COM PASSAGEIRO. JUROS E HONORÁRIOS DE
ADVOGADO. 
II. SÃO AMBOS DEVIDOS TAMBÉM, CONTADOS O PRIMEIRO A PARTIR DA
CITAÇÃO (CÓDIGO CIVIL, ART. 1.536, § 2º) E OS HONORÁRIOS À
BASE DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS E UM ANO DAS VINCENDAS, ARTIGOS 20º,
§ 2º E 260 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
III. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO